Tribunal: STF
Processo: RHC 260684
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pronúncia. Materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva. Incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima devidamente justificada. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.



    3. Inexistência de motivação para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 



    III. Razões de decidir



    4. A pronúncia – decisão responsável por submeter o acusado ao tribunal do júri – exige que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida. Não se exige, portanto, juízo de certeza, sob pena de adentrar o mérito dos elementos que informam o processo e influenciar o ânimo dos jurados.



    5. As instâncias pretéritas, analisando os elementos contidos nos autos e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do agravante, de modo que não há falar em constrangimento ilegal.



    6. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes.



    7. Nos limites cognitivos do habeas corpus, não é possível apurar, no caso concreto, a propriedade da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.